Tribunal: TCU
Processo: 021.250/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade objetivando avaliar a regularidade de quatro processos de contratação realizados durante os exercícios 2017 e 2018, bem como se a aplicação das emendas parlamentares que adicionaram recursos ao SUS no exercício de 2017 atendeu ao estabelecido na legislação vigente. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada no Município de Pinheiro/MA, em atendimento a Solicitação do Congresso Nacional, com o objetivo de analisar a regularidade de quatro processos de contratação realizados pelo referido Município, durante os exercícios 2017 e 2018, tendo como objeto a aquisição de material médico-hospitalar e de medicamentos, bem como verificar se a aplicação das emendas parlamentares que adicionaram recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, atendeu ao estabelecido na legislação vigente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Sr. Raimundo José Marques Miranda, sem, contudo, aplicar-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.2. considerar revel a responsável Lucyanne Costa Freitas, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. afastar a responsabilidade imputada mediante audiência à Sra. Lucyanne Costa Freitas, haja vista ter agido sob orientação das normas do Ministério da Saúde; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Ministério da Saúde se manifeste, se assim desejar, sobre a controvérsia existente nestes autos, relativamente à possibilidade ou não de utilização para despesas de custeio relacionadas a pagamento de pessoal da área de saúde a aplicação das emendas parlamentares coletivas, seja de bancada ou de relator, que adicionarem recursos ao SUS para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, bem assim, sobre: 9.4.1. as modificações introduzidas no ordenamento jurídico a partir da edição da Portaria GM/MS 2.257/2017 e de outras normas que amparariam a orientação expedida pelo Ministério no sentido de que somente as emendas parlamentares de caráter individual incidem em vedação de utilização das correspondentes verbas para despesas de pessoal da área de saúde dos entes federados; 9.4.2. a manutenção de tal orientação e respectivo entendimento por meio de sucessivas edições de novas portarias desde o exercício de 2017 até os dias atuais; 9.4.3. a legalidade e o amparo legal ou constitucional que orienta as conclusões do Ministério da Saúde no sentido de vedar-se unicamente as emendas parlamentares individuais, no tocante à realização de despesas de pessoal, referidas na mencionada portaria e normas posteriores; 9.4.4. a adequabilidade das despesas realizadas pelo Município de Pinheiro/MA, no mês de dezembro de 2017, com utilização dos recursos provenientes de emenda parlamentar de relator geral para pagamento de pessoal, e sua aderência às orientações emanadas pelo Ministério da Saúde, capazes de afastar os pressupostos para instauração de tomada de contas especial ventilados no parecer do Ministério Público junto ao TCU em pronunciamento nestes autos; 9.5. restituir o presente processo à SecexSaúde com vistas a que realize a oitiva do Ministério da Saúde sobre os termos indicados no item 9.4 retro, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e à continuidade do exame da matéria, devolvendo os autos conclusos via Ministério Público/TCU, tendo em vista já haver se pronunciado nos autos com tese diversa daquela ventilada na instrução; 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA e ao Ministério da Saúde; e 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Relações Institucionais da Presidência da República, para ciência.